Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-91.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
direito tributário e processual civil. Agravo interno. Icms. Base de cálculo. Tusd/tust. Modulação de efeitos no tema 986 do stj. Ausência de prova de cessação da liminar. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013019-91.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (RECORRIDO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ALDEYR LIMA DE MELO - CPF: 709.937.771-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Agravo interno.
Icms
. Base de cálculo.
Tusd
/
tust
. Modulação de efeitos no tema 986 do
stj
. Ausência de prova de cessação da liminar. Recurso não provido.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo a eficácia da liminar que afastou a inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS até o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986. O agravante alega que a medida liminar não teria mantido sua eficácia em razão do Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a liminar deferida no processo originário permaneceu eficaz entre sua concessão (24.8.2016) e a data da publicação do acórdão
proferido no Tema 986 do STJ (29.5.2024), de modo a permitir a aplicação da modulação de efeitos prevista nesse precedente.

III.
Razões de decidir

3. A liminar que afastou a incidência de ICMS sobre a TUSD/TUST foi regularmente concedida em 24.8.2016, dentro do marco temporal definido pelo STJ para fins de modulação.

4. O processo não registra qualquer decisão que tenha cassado, revogado ou suspenso formalmente a liminar, tampouco houve comunicação expressa da Presidência do Tribunal determinando sua suspensão.

5. A sentença expressamente reconhece a eficácia da medida liminar até o julgamento do Tema 986, utilizando-a como marco inicial do afastamento da cobrança.

6. O Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 não produz efeitos automáticos e exige ato concreto de aplicação, com ciência inequívoca ao juízo e às partes, o que não ocorreu no caso.

7. O Agravante não apresentou qualquer prova de cessação da liminar nem demonstrou erro de premissa fática na decisão agravada.

8. A jurisprudência do STJ exige, para a exclusão da modulação, a demonstração inequívoca de que a liminar perdeu a eficácia antes da publicação do acórdão do Tema 986.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 300, 1.019, I e 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.692.023/MT,
REsp
1.699.851/TO e
REsp
1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.5.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que, em sede de Reexame Necessário, ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Nos autos do Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT e outro, o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente à Unidade Consumidora nº 6/2510202-1.

O magistrado de primeiro grau julgou o feito extinto com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), decisão esta que foi mantida pelo Relator, o qual, à luz do Tema Repetitivo nº 986 do STJ (REsp 1.692.023/MT), reconheceu a aplicação da modulação de efeitos definida naquele precedente, restringindo a exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma em 29.5.2024.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto. Alegou que a liminar deferida em 24.8.2016 foi suspensa pelo Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado no âmbito deste Tribunal de Justiça, antes do julgamento do Tema 986, de modo que não se encontra atendido o requisito da vigência contínua da tutela até 29.5.2024.

Defendeu, com base no voto condutor do Ministro Herman Benjamin, que a modulação de efeitos do precedente beneficia apenas os contribuintes que obtiveram liminar até 27.3.2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão repetitivo, não abrangendo as hipóteses em que a tutela foi cassada, suspensa ou reformada.

Argumentou, assim, que a decisão liminar concedida nos presentes autos perdeu eficácia antes da consolidação da tese repetitiva, razão pela qual não subsiste direito da parte impetrante à manutenção dos efeitos da decisão para fins de restituição ou não incidência do imposto.

Diante disso, o Agravante requer a retratação da decisão monocrática, com a consequente inaplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sem preservação dos efeitos da liminar anteriormente concedida.

Sem contrarrazões.

Foi proferido acórdão pela relatoria do Desembargador Relator Márcio Vidal que, posteriormente, declarou-se suspeito, incorrendo na nulidade do acórdão (Id 311409396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso se insurge
contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença concessiva parcial da segurança, reconhecendo a incidência da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

O a
gravante sustenta, em síntese, que a liminar concedida em 24
.
8
.
2016 não teria permanecido vigente até o marco final definido pelo STJ (29
.
5
.
2024), pois estaria suspensa por força do Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, instaurado por esta Corte.

A controvérsia, portanto, resume-se a averiguar se a liminar deferida no processo originário permaneceu, ou não, eficaz no intervalo compreendido entre sua concessão (24
.
8
.
2016) e a publicação do acórdão do
Tema 986 (29
.
5
.
2024), requisito indispensável para a incidência da modulação.

É preciso reconstituir, com precisão, o itinerário processual, tal como expressamente consignado na sentença de mérito:

a ação mandamental foi impetrada em 26
.2.
2016;

a liminar que afastou a cobrança do ICMS sobre TUSD/TUST foi
concedida em 24.
8
.
2016;

o feito permaneceu sobrestado a partir de 21
.
8
.
2018 em razão do julgamento do Tema 986/STJ;

a sentença foi proferida em 17
.
9
.
2024, confirmando a liminar e aplicando a modulação.

Essas informações, revelam qu
e, no curso natural do processo
a liminar foi validamente deferida;

não há registro de cassação, revogação ou substituição da medida em qualquer momento anterior ao julgamento do Tema 986;

o juiz sentenciante, ao proferir decisão final, reconheceu expressamente a continuidade e eficácia da liminar, aplicando-a como marco inicial do período de exclusão da TUSD/TUST.

Esse reconhecimento pelo juízo natural dos fatos possui especial relevância: o julgador que presidiu o processo, acompanhou a causa desde a concessão da tutela e é quem melhor poderia identificar eventual perda de eficácia, não apontou nenhum episódio de cessação da medida.

Se, portanto, a liminar tivesse sido efetivamente suspensa
,
seja por ato do juízo, seja por cumprimento formal de determinação superior
,
tal circunstância teria sido necessariamente consignada
nos autos
.

O Estado invoca o Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015 como fundamento para afirmar que a liminar teria perdido eficácia.

Contudo, não há, nos autos
decisão do juízo de origem declarando o cumprimento da suspensão;

comunicação da Presidência determinando a este feito, de maneira concreta, a suspensão da liminar;

certidão ou manifestação da autoridade de que deixou de observar a ordem liminar;

documento que demonstre interrupção fática ou jurídica dos efeitos da medida.

A mera existência de suspensão genérica de decisões em tese semelhantes não basta para afastar a eficácia de liminar concedida em processo individual, sem que haja demonstração:

da vinculação direta da decisão impugnada ao incidente;

da efetiva aplicação da suspensão ao caso concreto;

e do consequente cumprimento pelo juízo ou pela autoridade administrativa.

Conforme a jurisprudência, inclusive do próprio STJ, a suspensão de segurança, quando de natureza genérica, não opera automaticamente
,
exige ato concreto de aplicação, com ciência inequívoca às partes e ao magistrado.

Essa formalidade mínima não é mero preciosismo: trata-se de garantia processual básica, vinculada ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Logo, a alegação de suspensão não pode se sobrepor à realidade processual constatada nos autos.

Análise da modulação do Tema 986/STJ

No julgamento dos Recursos Especiais 1.692.023/MT, 1.699.851/TO e 1.163.020/RS, o STJ firmou, no Tema 986, duas premissas fundamentais:

A TUSD/TUST compõe a base de cálculo do ICMS.

A mudança jurisprudencial deve ser modulada, preservando-se, até a data da publicação do acórdão (29
.
5
.
2024), os contribuintes que:

a) tenham obtido liminar ou tutela de urgência até 27
.
3
.
2017; e

b) que essa liminar esteja vigente, sem ter sido cassada, revogada, reformada ou condicionada a depósito judicial.

Importa destacar que o STJ foi expresso ao excluir da modulação apenas aqueles contribuintes cujas medidas provisórias já não mais se encontrassem eficazes no momento da consolidação da tese.

No presente caso, contudo,
a liminar foi deferida em 24
.
8
.
2016, dentro do marco temporal definido;

não há prova de sua cessação;

a sentença expressamente a considerou vigente e eficaz;

a decisão monocrática em remessa necessária confirmou a vigência;

o Agravante não produziu prova capaz de afastar essa premissa.

Assim, o processo se enquadra integralmente nos critérios objetivos fixados pelo STJ para a preservação da liminar até 29
.
5
.
2024.

O Agravante não trouxe elementos novos, tampouco demonstrou premissa fática equivocada na decisão monocrática.

O que se verifica é apenas a reiteração de tese desvinculada do conteúdo probatório dos autos, incapaz de infirmar a fundamentação
consolidada na sentença, na decisão de remessa necessária e no próprio histórico processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025